Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Há possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios da impugnação com aqueles decorrentes do próprio cumprimento de sentença.
2. A fixação da verba honorária é matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo ser arbitrada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mormente se não foi apreciada anteriormente.
3. Recurso não provido.